Tribunal: TJMT
Processo: 1032420-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032420-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), PAULO PRESSI - CPF: 839.459.039-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO DE GRÃOS. REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PRESENTES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente de arresto de grãos em execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar de arresto e se era necessária a exigência de caução do exequente.

II. Razões de decidir

4. O
fumus boni iuris
está demonstrado pelo inadimplemento contratual e pela existência de título executivo líquido, certo e exigível.

5. O
periculum in mora
decorre do risco de frustração da execução, evidenciado pelo volume de demandas ajuizadas contra a agravante e por indícios de dificuldades financeiras.

6. A exigência de caução para concessão da tutela de urgência é faculdade do juiz, que pode dispensá-la conforme as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O arresto cautelar de grãos é medida adequada para garantir a efetividade da execução quando demonstrados o inadimplemento contratual e o risco de frustração do crédito exequendo, sendo facultado ao juízo dispensar a caução conforme as circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 10272836120248110000, Rel. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Safras Armazéns Gerais Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da execução por quantia certa no 1012798-33.2024.8.11.0040, deferiu tutela cautelar antecedente para determinar o arresto de 10.999,62 sacas de 60 kg de soja e 10.000 sacas de 60 kg de milho pertencentes às executadas e depositadas em seus armazéns.

A agravante sustenta que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar de arresto, notadamente a existência de risco de dilapidação patrimonial ou insolvência. Afirma que a decisão se baseou em conjecturas e notícias midiáticas genéricas, sem a devida comprovação documental, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende, ainda, que a dispensa da caução foi indevida, pois não há prova concreta da incapacidade da empresa de honrar suas obrigações. Alternativamente, pleiteia que o arresto seja condicionado à prestação de caução pelo exequente, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.

Recebido o recurso, foi indeferida a concessão dos efeitos da tutela antecipada recursal (id. 253445659).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 259535686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal diz respeito à verificação dos requisitos para a concessão da tutela cautelar antecedente de arresto de grãos deferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da Execução por Quantia Certa no 1012798-33.2024.8.11.0040.

A decisão agravada fundamentou-se nos artigos 300 e 301 do CPC, sob o argumento de que há risco ao resultado útil do processo, dada a existência de diversas execuções movidas contra a agravante, além de indícios de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa. Também dispensou a prestação de caução pelo exequente, considerando informações veiculadas na mídia sobre a situação econômica da parte executada.

A agravante sustenta que não restaram demonstrados os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, especialmente por entender que não há risco de dilapidação patrimonial e que a fundamentação da decisão teria se baseado em informações midiáticas genéricas, sem prova concreta.

Os contratos de compra e venda de grãos firmados entre as partes, acompanhados dos respectivos romaneios de entrega (que instruem a inicial da ação de origem), demonstram que o exequente adimpliu integralmente sua obrigação contratual. A agravante, por sua vez, não efetuou o pagamento do valor devido no prazo ajustado, o que levou ao ajuizamento da execução e à necessidade de adoção de medidas para assegurar a efetividade do processo executivo.

A existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível reforça a plausibilidade do direito do exequente e ampara a adoção de medidas acautelatórias destinadas a garantir o resultado útil do processo.

O risco de frustração da execução decorre do crescente número de execuções ajuizadas contra a agravante, indicativo de dificuldades financeiras que podem comprometer a satisfação do crédito exequendo. A decisão agravada destacou a existência de diversas demandas ajuizadas contra a empresa, a notícia de auditorias apontando passivo elevado junto a instituições financeiras e fornecedores, bem como a divulgação de dificuldades econômicas da executada na mídia. A tutela cautelar de arresto foi deferida para evitar o esvaziamento patrimonial da empresa e assegurar a efetividade da execução.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade do arresto de grãos em situações análogas, quando presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Nesse sentido:

“É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de origem.”

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 10272836120248110000, Relator: Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 21/01/2025, publicado em 27/01/2025
)

A agravante também impugna a dispensa da caução pelo exequente, argumentando que a decisão se baseou exclusivamente em notícias jornalísticas, sem respaldo em prova concreta. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, § 1o, estabelece que:

“Para a concessão da tutela de urgência, o juiz poderá, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo dispensá-la se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

O dispositivo indica que a exigência da caução não é obrigatória, mas sim uma faculdade do juiz, que deve avaliá-la conforme as circunstâncias do caso concreto. A regra geral é que a caução pode ser exigida para equilibrar os interesses das partes, minimizando o risco de prejuízo indevido à parte que sofrerá a medida cautelar. No entanto, o juiz pode dispensá-la se houver elementos suficientes que justifiquem essa decisão, como ocorre, por exemplo, quando o risco de frustração da execução é elevado.

No caso concreto, o juízo de origem fundamentou de forma adequada a dispensa da caução, com base em elementos objetivos que indicam risco efetivo de frustração da execução. A existência de múltiplas execuções e o agravamento da situação financeira da empresa não são meras alegações especulativas, mas fatos comprovados por simples pesquisa processual no PJE.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu a liminar para o arresto cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025